Tribunal: TJDFT
Processo: 0722407-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0722407-21.2022.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência, à mingua de probabilidade do direito (id. 130250787, no Processo de origem de n. 0724604-43.2022.8.07.0001). A parte agravante alega que, malgrado a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.886.929 e 1.889.704, tenha entendido que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS seja, em regra, taxativo, a Corte Superior estabeleceu ser devida a cobertura em casos excepcionais, nos quais a terapêutica tenha recomendação médica, não possua substituto no rol, seja atestada por órgãos técnicos e aprovada por instituições que regulem o setor. Destaca que o plano de saúde negou o fornecimento do medicamento sem justificativa plausível. Por sua vez, o juízo originário indeferiu a tutela de urgência com base em nota técnica do NATJUS, emitida em fevereiro de 2022. Contudo, a comercialização do medicamento prescrito à agravante foi autorizada em dezembro de 2021 (Resolução n. 4.504/2021). Argui que, embora a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) não tenha aprovado os preços do medicamento em questão, a falta de parecer do órgão não tem o condão de impedir o seu fornecimento, já que o fármaco foi devidamente autorizado pela ANVISA. Acrescenta que o medicamento é administrado nas dependências da clínica na qual faz acompanhamento médico (Acreditar), sendo por ela adquirido, de modo que a paciente não intervém na aquisição do fármaco. Frisa que a agravante foi diagnosticada com tricoleucemia em março de 2020, um tipo raro de neoplasia que acomete os linfócitos (células sanguíneas). Após transfusões sanguíneas e uso de medicamentos que não resultaram efeito positivo, evoluiu para um quadro de síndrome mielodisplásica e anemia profunda refratária, além de medula óssea com intensa hipercelularidade. Informa que o médico assistente concluiu que o único fármaco capaz de reverter a situação e preservar a vida da paciente é o LUPASTERCEPTE (REBLOZYL), o qual traz indicação para tratamento de pacientes adultos com o diagnóstico da beneficiária. Argumenta fazer jus a cobertura de tratamento imprescindível, visto que cumpre os parâmetros excepcionais a mitigar a regra do rol taxativo da Resolução Normativa ANS n. 465/2021. Ressalta a máxima urgência que o tratamento prescrito deve ser garantido, ante o risco de avanço da doença, levando a paciente a óbito. Pede a concessão da tutela provisória para determinar que a agravada custeie imediatamente o tratamento medicamentoso prescrito. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, mesmo pendente o julgamento da ADPF 986, da ADI 7.183 e enfim da ADI 7.088, que questiona a constitucionalidade dos parágrafos. 4o, 7o e 8o do art. 10 da Lei n. 9.656/98, alterados pela Lei n. 14.307/2022, cumpre observar o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, finalizado em 08.06.2022, da Relatoria do Min. Luís Felipe Salomão, definiu as seguintes teses[1]: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Em que pese os leading cases que originaram a tese acima não estejam afetados pelo rito dos recursos repetitivos, servem de referência para a matéria em comento, no âmbito do STJ e, por decorrência, desta Corte. Nesse contexto, a alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em regra, motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo. Todavia, a Corte Superior expressamente previu a possibilidade de mitigação à taxatividade do rol para algumas hipóteses. Nestes termos, numa análise perfunctória, com razão a parte agravante. No caso, consoante relatório médico, a agravante, atualmente com 74 anos de idade, foi diagnosticada com tricoleucemia, tendo evoluído com adinamia e perda de peso. Então, a paciente foi submetida à quimioterapia, protocolo com CLADRIBINA subcutânea por 5 dias. Embora tenha resultado “bom controle em termos de redução de carga tumoral”, a beneficiária apresentou piora da anemia, mantendo-se dependente de transfusão mais de 90 dias após o término do tratamento quimioterápico. Realizada nova biópsia de medula, a agravante foi diagnosticada com Síndrome mielodisplástica de baixo risco, tipo anemia refratária, relacionada à infiltração medular anterior associado à toxicidade à quimioterapia. Diante do quadro clínico, o médico assistente prescreveu à paciente a terapia com LUPASTERCEPT, nos seguintes termos (id. 37067332): Enfatizo tratar-se de indicação compatível com a bula em paciente com diagnóstico oncohematológico, sem outras alternativas terapêuticas e que a condição atual de alta dependência transfusional causa riscos de descompensação cardiológica frequente, sobrecarga corporal de ferro e acentuada queda na qualidade de vida. Esse quadro torna a [sic] URGENTE a necessidade de uso de medicação, sob pena de piora irreversível do quadro clínico da paciente. Reitero que já foram tentadas, sem sucesso, todas as outras alternativas terapêuticas disponíveis. Paciente com alto risco de queda por conta da anemia sintomática, necessita de acompanhamento constante em todas visitas a serviços de saúde. (Grifado) Apesar disso, a operadora do plano de saúde negou a cobertura, justificando que o tratamento medicamentoso não está autorizado e em conformidade com o item 65 das Diretrizes de Utilização da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 (id. 37067331). Na decisão agravada, o juízo a quo fundamentou que em hipótese similar o e-NATJUS do CNJ, na nota técnica n. 63975, de 10/02/2022, não foi favorável ao uso do medicamento aqui pleiteado. Salientou, “em que pese haver equívoco na nota técnica sobre a inexistência de registro na Anvisa”, vigora a “informação de que para ser comercializado no Brasil depende de parecer da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Em pesquisa na internet, não foram encontrados sítios brasileiros que comercializem o medicamento, apenas em endereços estrangeiros e pelo valor de 1.755,00 euros”. Assim, “ante a ausência de expertise do magistrado, cumpre se ater ao que fora definido por órgãos técnicos pautados na neutralidade ao menos até que seja instaurado o contraditório judicial e aprofundada a cognição” ((id. 130250787, no Processo de origem de n. 0724604-43.2022.8.07.0001). Ocorre que, conforme consulta na base de dados da agência sanitária, o medicamento antianemico REBLOZYL® (luspatercepte) possui registro de n. 101800411, efetuado em 06.12.2021 pela Anvisa, cuja bula do profissional, prevê como indicação de uso, conforme bulário profissional[2]: INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 1. INDICAÇÕES • Síndromes Mielodisplásicas (SMD) REBLOZYL (luspatercepte) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com anemia dependente de transfusão devido a síndromes mielodisplásicas (SMD) de risco muito baixo a intermediário com sideroblastos em anel e que sejam refratários, intolerantes ou inelegíveis para tratamento com agente estimulante da eritropoiese (ESA). CID 10D46 - Síndromes mielodisplásicas Assim, em juízo de cognição não exauriente, percebe-se que a medicação de uso subcutâneo pleiteada foi, de fato, aprovada para uso e comercialização no Brasil, com bula registrada na ANVISA e com indicação descrita para o caso da paciente, cuja prescrição aparenta ser uma escolha alternativa àquelas convencionais não responsivas, nos termos do relatório médico. Lado outro, o Item 65 das Diretrizes de Utilização da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, utilizado como justificativa de negativa de cobertura pela agravada, não trata especificamente da enfermidade acometida à agravante (CID-10: D46), não sendo adequada a recusa genérica, sem indicativo de qualquer cláusula contratual, para tanto. A priori, impende fazer interpretação sistêmica da norma, a fim de reconhecer que, no presente caso, eventual disposição contratual para a não cobertura da terapêutica contínua deve ser interpretada de maneira mais favorável à pessoa hipervulnerável, conforme o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238, de 19 de novembro de 2021). Ademais, numa análise preliminar, inexiste expressa contraindicação da Agência Nacional de Saúde Suplementar à incorporação no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Logo, à míngua de hipótese similar avaliada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) deste Tribunal de Justiça – o qual sequer foi instado a se manifestar pelo juízo a quo, em contrariedade ao Enunciado n. 18 do CNJ –, não me afigura razoável o indeferimento de tutela de urgência baseado em uma única nota técnica do e-Natjus do CNJ, cujo teor já estava em desconformidade com os registros sanitários, tampouco no simples fato de a CMED ainda não ter estabelecido os parâmetros de precificação. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado diante da prescrição médica, devendo ser cobertos os tratamentos de urgência e emergência, nos termos da Lei n. 9.656/98. Na espécie, o médico assistente expressamente destacou a natureza emergencial do tratamento, na forma do art. 35-C da referida Lei. Nada obstante, a jurisprudência permanece pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Sublinhado) Portanto, vislumbro a probabilidade de direito porque não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao paciente. Subsiste ainda, ao longo do relatório médico, a demonstração de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, visto que a terapêutica prescrita visa dar imediata qualidade de vida à paciente, bem como evitar a progressão da doença. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão à agravada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a seguradora poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que a agravada providencie, no prazo de 48 horas, o fornecimento do medicamento LUPASTERCEPTE (REBLOZYL) à parte agravante, na forma do relatório médico, sob pena de multa diária a ser arbitrada na origem. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Notícias: Decisão: Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Atual. 08 de junho de 2022. Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx&gt;. [2]ANVISA. Medicamentos: Novos medicamentos e indicações: Reblozyl® (luspatercepte): novo registro. Disponível em: &lt; https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/reblozyl-r-luspatercepte-novo-registro&gt;. E ainda: ___. Consultas: Medicamentos: REBLOZYL. &lt; Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351657408202051/?nomeProduto=REBLOZYL&gt;.